Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004736-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA IZABEL FELIX DOS REIS - CPF: 933.326.531-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OROSINO SOARES DE AMARAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004736-95.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIA IZABEL FELIX DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, DO CP] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de o réu cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004736-95.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARIA IZABEL FELIX DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARIA IZABEL FÉLIX DOS REIS, presa preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio [art. 121,
caput
, do CP].

Assevera que o
decisum
padece de fundamentação concreta e que a paciente
“é primária, tem residência fixa e família na comarca”
, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que ela seja posta em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, com a confirmação da liminar concedida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004736-95.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Boletim de Ocorrência no 2022.67099, de 13/03/2022, narra o seguinte:

“FOMOS INFORMADOS VIA TELEFONE FUNCIONAL QUE NA RUA JOSE MARTINS ALVARES HAVIA UMA MULHER GRITANDO QUE ALGUÉM HAVIA MATADO SEU MARIDO, ESTA GUPM DESLOCOU AO ENDEREÇO SUPRA CITADO, ONDE FOMOS INFORMADOS PELAS TESTEMUNHAS QUE A SRA. M.I.F.R. OS HAVIA PROCURADO PARA QUE ESTAS ENTRASSEM E CONTATO COM A POLICIA, POIS ALGUÉM HAVIA MATADO SEU MARIDO E QUE, APÓS FAZER TAL PEDIDO SAIU EM DISPARADA CARREIRA TOMANDO RUMO IGNORADO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES COLHIDA ESTA GUPM ADENTROU A RESIDÊNCIA MENCIONADA A QUAL SE ENCONTRAVA COM A PORTA DA FRENTE ABERTA, SENDO VISUALIZADO NA SALA VARIAS POÇAS DE SANGUE NO CHÃO, BEM COMO EM VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS QUE ESTAVAM EM CIMA DE UM SOFÁ, E AINDA, UMA PÁ EM UM CANTO DA SALA, SUJA DE SANGUE (RECOLHIDA PELA PERICIA), ADENTRAMOS EM UM DOS QUARTOS, ONDE DEPARAMOS COM A VITIMA, PRÓXIMA A CAMA, TODA ENSANGUENTADA, JÁ EM ÓBITO. APÓS A CONSTATAÇÃO DO FATO FORAM ACIONADAS A PJC E PERÍCIA OFICIAL; APOS A CHEGADA DA PJC VIVIANE NO LOCAL,
ESTA GUPM FEZ RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR A SRA. M.I.F.R., SENDO ESTA LOCALIZADA APARENTANDO ESTAR EMBRIAGADA (FALA ENROLADA, CAMBALEANDO, SEM COORDENAÇÃO MOTORA, OLHOS AVERMELHADOS E FORTE ODOR ETÍLICO)
. SENDO A SRA. M.I.F.R. INDAGADA SOBRE O QUE HAVIA OCORRIDO COM SEU MARIDO, ESTA PASSOU A NARRAR QUE
HAVIA SAÍDO DE SUA RESIDÊNCIA POR VOLTA DAS 18:20 PARA IR À CASA DE UM AMIGO, DE ALCUNHA XUXA (66 99625-0227), PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA, POIS ESTARIA A FIM DE TOMAR UMAS PINGAS E QUE SEMPRE VA LÁ
. QUE NÃO SABE PRECISAR A HORA QUE RETORNOU DA CASA DO AMIGO; SEGUNDO A NARRATIVA DE M.I.F.R.,
AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA, DEPAROU COM O CHÃO DA SALA TODO ENSANGUENTADO E, AO ENTRAR EM SEU QUARTO, VIU SEU MARIDO CAÍDO PRÓXIMO À CAMA, JÁ SEM VIDA
; QUE SAIU CORRENDO PARA RUA; ALGUNS MINUTOS APÓS A NARRATIVA PARA ESTA GUPM, EM CONVERSA PARTICULAR COM A PJC VIVIANE, A SUSPEITA NARROU QUE
HAVIA IDO À CASA DE UMA AMIGA TOMAR UM CAFÉ, E QUE QUANDO VOLTOU ENCONTROU SEU MARIDO MORTO NO QUARTO
; EM CONVERSA NOVAMENTE COM ESTA GUPM, A SUSPEITA NOS RELATOU OUTRA VERSÃO DO OCORRIDO, DIZENDO
QUE NA VERDADE ELA NÃO TERIA IDO À CASA DE SEU AMIGO XUXA E NEM CASA DA SUA AMIGA E SIM ESTARIA TRAINDO SEU MARIDO COM OUTRO HOMEM
; DIANTE DAS NARRATIVAS IMPRECISAS, ESTA GUPM FEZ A CONDUÇÃO DA SUSPEITA SEM LESÕES CORPORAIS PARA A DEL POL DE JACIARA PARA MAIORES ESCLARECIMENTO SOBRE OCORRIDO. NO LOCAL DO FATO FIZERAM-SE PRESENTES OS PERITOS CRIMINAIS LUIZ GUSTAVO E GLEY JÚLIO, E A PJC VIVIANE, CONFORME PROCEDIMENTOS PADRÕES”.

A testemunha EDIVAL ELIAS DA SILVA, aposentado, de 66 [sessenta e seis] anos de idade, foi ouvido pelo Delegado de Polícia:

“QUE é conhecido por Xuxa; Que na data de ontem por volta das 20:00 horas, o depoente viu a vítima Orosino correndo atrás da suspeita Maria Izabel com um facão; Que o depoente fechou o portão e foi para casa; Que a suspeita Maria Izabel foi para a casa do depoente, ele falou para ela ficar na área esfriando a cabeça; Que ela ficou até às 23:00 horas; Que perguntado se a suspeita ficou o tempo todo na casa do depoente entre às 20:00 horas e 23:00 horas, respondeu que a suspeita foi na casa dela depois das 20 horas e voltou para casa do depoente ficando até as 23:00 horas; Que às 23:00 horas o depoente pediu para suspeita ir para casa dela que ele iria para o forró; Que
a suspeita falou para ele que ela teria dado uma boa cacetada na cabeça da vítima Orosino
; Que perguntado se a suspeita estava bêbada, respondeu que sim, que ela ingere bebida alcoólica com frequência; Que em seguida ela foi embora; Que o depoente foi para o forró e voltou às 04:30 horas para a casa e ficou sabendo que a vítima Orosino estava morto”.

Ao ser interrogada, MARIA ISABEL respondeu:

“QUE na data de ontem, por volta das 18:00 horas, estava carpindo o quintal com a vítima Orosino; Que os dois estavam ingerindo bebida alcoólica; Que beberam uma garrafa de 51 e um "carotinho"; Que começaram a brigar porque a suspeita não queria carregar a carriola, pois estava cansada e sentindo dor nas costas; Que
a vítima não gostou e correu atrás da suspeita com um facão, chamando a suspeita de vagabunda, preguiçosa
; Que foi na casa da dona Raimunda, mas ela dorme cedo; Que a suspeita saiu correndo na rua, deu uma volta no quarteirão; Que
depois voltou para casa, a vítima falou para suspeita que ela estava "biscatiando"; Que a vítima foi para cima da suspeita; Que ele ficou correndo atrás dela envolta da casa e depois a suspeita pegou um pau que fica atrás da porta para se defender; Que pegou o pau e desferiu na cabeça da vítima e saiu correndo
; Que não viu se a vítima caiu no chão; Que a suspeita saiu de casa e ficou por volta de duas horas fora de casa e quando voltou viu a vítima no sofá; Que perguntado se viu sangue no chão, respondeu que não viu sangue, mas percebeu que ele estava desfalecido, tentou acordá-lo, mas ele não reagiu; Que a suspeita saiu gritando pedindo ajuda e depois "vazou fora" com medo dele acordar e atacar a suspeita de novo; Que depois que viu a viatura e ambulância em sua casa, voltou para casa; Que bateu com o pau na cabeça da vítima com a intenção de se defender; Que já apanhou várias vezes da vítima, mas nunca chamou a polícia; Que perguntado quando tempo morou junto com a vítima, respondeu que seis anos”.

Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública,
verbis
:

“[...]Frisa-se que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade os indivíduos que diante do modus operandi empregado demonstram ser dotados de periculosidade.

Conforme o entendimento pacificado das Cortes Superiores, é plenamente cabível a segregação cautelar fundamentada na periculosidade do agente, em razão do modus operandi empregado e para evitar a reiteração criminosa, vejamos:

[...]

Assim, a decretação da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas e a reiteração criminal, conclui-se que
manter o indiciado em liberdade causaria desconforto social
, já que a natureza do crime, o modus operandi e a sua
contumaz conduta delitiva
,
incumbem temor à sociedade
.

Portanto, em razão da manifesta periculosidade do flagrado e a possibilidade concreta de reiteração criminosa, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo o flagrado ficar segregado até que cesse o requisito autorizador.”

O juízo
a quo
fundamentou a ordem de prisão na garantia da ordem pública.

A Defensoria Pública aduz que não há risco concreto de reiteração delitiva e, para tanto, acosta a
certidão negativa de antecedentes
da paciente.

Em consulta aos Sistemas SIAP e Primus, realizada nesta data, às 9h07, pude verificar que ela respondeu uma ação penal [564-13.2004.8.11.0048, Comarca de Juscimeira], acusada de manter casa de prostituição [art. 229, CP], mas foi
absolvida por ausência de provas
em 13/05/2013 e a sentença transitou em julgado no dia 25/03/2014.

Ao ser qualificada em seu interrogatório, MARIA IZABEL informou que já foi
indiciada por tráfico de drogas
[ID. 121437463, pág. 24], mas não localizei, nos sistemas informatizados da Corte, nenhum registro acerca dessa ocorrência.

A prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

É certo que todo homicídio é um crime grave, pois retira da vítima o seu bem mais precioso, mas o
tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

Em relação à garantia da ordem pública, o
“desconforto social”
e o
“temor à sociedade”
mencionados no
decisum
são conceitos abertos, inidôneos para justificar a medida extrema, uma vez que toda afronta à lei, por certo, provoca tais sentimentos em determinada parcela da sociedade.

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em favor da paciente, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que
é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
MARIA IZABEL FÉLIX DOS REIS
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022